Tribunal: TJMT
Processo: 1014551-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos,
Embargos de Declaração, (Id. 51380460), opostos por Sebastiana Monteiro da Silva, contra decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, (Id. 50111464).
A parte embargante sustenta, em síntese, que realizou o pedido de justiça gratuita na origem e o magistrado de primeira instância, ao indeferir a liminar requerida, na origem, não se pronunciou acerca do pedido de justiça de gratuita, de modo que, nos termos da jurisprudência do STJ, implica em deferimento tácito do benefício.
Assevera que a decisão embargada não analisou tal fato, o que implica na existência de omissão.
Requer o acolhimento destes embargos, com efeito modificativo, reconhecendo-se a existência da omissão
Sem contrarrazões, ante à ausência de angularização processual, até este momento.
É o relatório.
Decido.
Consoante o §2o art. 1.024, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal, proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”, de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração:
É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022, do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou à rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
Pois bem.
Da análise dos autos, tenho que assiste razão à embargante, porquanto expressamente requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, na inicial do recurso de agravo de instrumento.
No que tange à matéria debatida, o silêncio do julgador quanto à apreciação do pedido de gratuidade – importa em deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, consoante entendimento do Superior Tribunal Federal, veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - CONSEQÜENTE DESCUMPRIMENTO DE DEVER PROCESSUAL QUE INCUMBE À PARTE AGRAVANTE - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, FORMULADO POR SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - HIPÓTESE DE DEFERIMENTO TÁCITO - INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – (...) - Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245646 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-03 PP-00591 RDECTRAB v. 16, n. 176, 2009, p. 128-134 RT v. 98, n. 883, 2009, p. 156-160) (Destaquei)
Do mesmo modo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.
4. Agravo interno provido. (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016) (Destaquei)
Portanto, defiro o pedido de justiça gratuita, realizado pela embargante/agravante.
Assim, passo à análise da liminar requerida no recurso de agravo de instrumento:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sebastiana Monteiro da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT., na ação de interdito proibitório, no 1015883-63.2020.8.11.0041, movida em face de Lourival, Emir Lucas e outros, que indeferiu o pedido liminar.
Esclarece que é proprietária do imóvel objeto da lide e passou a possuir a posse do bem desde a data de 08.03.1989, quando adquiriu o imóvel por partilha realizada na 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, do espólio de Izabel de Almeida e Silva.
Contextualiza a situação, narrando que na ação de origem, antes de analisar a liminar, o magistrado determinou à parte que comprovasse que vinha mantendo sua posse, bem como quando iniciou a ameaça ao exercício dessa posse.
Sustenta que juntou aos autos as informações solicitadas pelo magistrado de primeira instância e, após, “o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, declarou a incompetência para processar e julgar o feito e determinou que fosse redistribuído para uma das varas de feitos gerais da Comarca de SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT, como fora procedido.” (Id. 49883485, pág. 7).
Afirma que “sempre manteve o imóvel sob vigilância para que não fosse invadido, mas a propriedade está sendo esbulhada, conforme demonstra as fotos que se faz presente aos autos, demonstrando que pessoas desconhecidas estão fazendo cercas dentro da propriedade a fim de invadir a área.” (Id. 49883485, pág. 7), sendo certo que “os invasores identificados como Lourival, Emir Lucas, e ainda outros que não foram identificados estão retirando madeira, de forma ilegal, da área de propriedade da agravante para fazerem as cercas, bem como estão utilizando de armas de fogo com a intenção de amedrontar proprietários e vizinhos. Nesse sentido, foi realizado o registro do Boletim de Ocorrência no 2019.362266.” (Id. 49883485, pág. 8), motivo pelo qual foi requerida a tutela de urgência, para o fim de que sejam os agravados compelidos a deixarem de invadir a área da fazenda.
Menciona que todos os requisitos necessários para a expedição do mandado proibitório estão presentes: “a agravante exerce a posse do imóvel, a qual afirmou que embora não resida na área em litígio; por se tratar de pantanal, a área é utilizada somente na época da seca, portanto, todo ano quando começa a secar a água, a área é cedida a seus familiares e amigos para colocarem gado, assim vai até a sede da fazenda, realiza vistorias e também sai montado a cavalo andando pela fazenda para averiguar como está a área.”; “A ameaça de turbação e o justo receio de que a ameaça se concretize, estão provados pelo boletim de ocorrência, por meio do qual o filho da agravante, relatou à autoridade policial, que no dia 03.12.2019, a pessoa de Gonçalo Monteiro Maciel, o qual está arrendando a fazenda, informou ao representante / filho da agravante, que os invasores, ora agravados, Lourival e Emir Lucas estão praticando crimes ambientais, retirando da área madeira de forma irregular, para o fim de produzirem mourões, lascas, cerca e outros, bem como, estão utilizando tratores, moto serra e arma de fogo. Ainda, tem-se as fotografias inseridas no corpo da petição inicial, as quais revelam a existência desses fatos na propriedade e posse da agravante ”, (Id. 49883485, pág. 13).
Ao final requer a antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar que os agravados se abstenham de molestar a posse da agravante, no imóvel descrito na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante artigo 567, do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para confirmar a liminar requerida.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia, em determinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória.
Como cediço, o interdito proibitório é remédio jurídico que visa proteger especificamente o direito de posse, quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou esbulho, sendo necessário para o deferimento do pedido liminar, o preenchimento dos requisitos elencados pelos artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil. Assim, cabe ao autor provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho praticada pelo réu, a data da ameaça e a continuação da posse.
O magistrado de primeira instância negou o pedido liminar, sob o argumento de que a parte agravante não comprovou que exercia a posse fática sobre o bem.
Todavia, segundo meu entendimento, os documentos acostados aos autos permitem concluir pela existência da posse, pela agravante e a turbação, mormente pelas fotos colacionadas, por intermédio das quais é possível visualizar indícios de construção de uma cerca e de retirada de madeira no imóvel.
Com essas considerações, ACOLHO este recurso de embargos de declaração, para sanar a omissão e atribuo-lhes efeitos infringentes, para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante, bem como DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando a expedição de mandado proibitório, para que os agravados se abstenham de molestar a posse da agravante, no imóvel descrito na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.
Comunique-se ao Juízo de Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT., responsável pela tramitação da ação de interdito proibitório no 1015883-63.2020.8.11.0041, para que cumpra o aqui determinado, bem como preste as informações que entender pertinentes.
Reclassifique-se os autos para agravo de instrumento.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator